Tribunal: TJDFT
Processo: 0732758-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732758-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DA ROCHA BRAGA AGRAVADO: VALDIVAN CARDOZO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. O agravante postula a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar “o bloqueio judicial do veículo Logus, Placa LBG 8317, com o intuito de evitar o licenciamento, circulação e transferência do bem”. Contudo, verifico que o pedido de tutela de urgência formulado nos autos originários é diverso do postulado no presente recurso. Transcrevo o pedido, in verbis: Diante do exposto, a parte autora requer: a) Que a parte ré seja citada da presente ação para, querendo, oferecer resposta no prazo legal; b) Em caráter liminar, obrigar o ré a transferir a titularidade do veículo já mencionado para o seu nome ou terceiro junto ao DETRAN/DF, arcando com todos os débitos em aberto junto aos órgãos competentes; c) No mérito, obrigar a parte ré a transferir a titularidade do veículo mencionado para o seu nome ou terceiro junto ao DETRAN/DF, arcando com todos os débitos em aberto junto aos órgãos competentes; d) Encaminhar ofício ao DETRAN informando que houve alienação do bem, para que o Órgão se abstenha de lançar dívidas e responsabilidades em nome do autor, referentes ao veículo descrito nesta exordial, para assegurar o resultado prático da demanda, com base no art. 6o do CPC; e) Oficiar o DETRAN/DF no sentido de determinar a transferência da pontuação da CNH da parte requerente para o responsável legal pela parte requerida quanto aos registros oriundos de infração cometidas após a compra e venda; f) Caso o réu não realize a transferência do veículo, requer que o bem seja apreendido e depositado em mãos ao autor, para compelir o réu a realizar a transferência; g) Condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Nesse contexto, observa-se que o pedido formulado pelo agravante no recurso é diferente do que constou nos autos de origem, sendo, portanto, incabível, pois haveria inovação recursal. Além disso, o agravante se limitou a formular pedido liminar, sem formular o pedido principal. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, oportunizo ao agravante formular adequadamente o pedido liminar, bem como deverá apresentar o pedido principal, sob pena de conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora